Tribunal: TJSP
Processo: 2044945-43.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CARGOS EM COMISSÃO - Anexos I e IV da Lei no 3.115, de 25-5-2011, na redação dada pela Lei no 3.423, de 17-9-2014, do art. 12 da Lei no 3.704, de 28-6-2018, e da Lei no 3.707, de 29-6-2018 – Quadro de Cargos e Funções da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.
1 – Inexistência de aditamento da inicial. Não houve inovação do pedido por ocasião da

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CARGOS EM COMISSÃO - Anexos I e IV da Lei no 3.115, de 25-5-2011, na redação dada pela Lei no 3.423, de 17-9-2014, do art. 12 da Lei no 3.704, de 28-6-2018, e da Lei no 3.707, de 29-6-2018 – Quadro de Cargos e Funções da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.
1 – Inexistência de aditamento da inicial. Não houve inovação do pedido por ocasião da apresentação do parecer ministerial. O autor indicou com precisão os cargos, os artigos e os anexos em que estão descritas as atribuições, sendo possível a identificação dos dispositivos impugnados e os fundamentos pelos quais entende o provimento em comissão violar as normas constitucionais elencadas na petição inicial.
2 – Atribuições dos cargos de 'Diretor de Departamento', 'Coordenador Geral de Gabinete' e 'Assessor de Gabinete' são burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público. A especial relação de confiança há com aquele que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição estratégica no organograma do serviço público. Os ocupantes dos cargos descritos acima são meros executores de ordens.
3 – Excessivo número de cargos de provimento em comissão. Não comprovada a desproporcionalidade com a quantidade de servidores ocupantes de cargos efetivos.
4 – Incompatibilidade com os arts. 111, 115, I, II e V e 144, da CE/89. Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente, sem modulação, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos. Agravo interno prejudicado."